Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-52.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACEITE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 206, §5o, I, DO CC. REJEIÇÃO. DUPLICATA. ART. 15 DA LEI 5.474/68. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA.
1. O prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 18 da Lei das Duplicatas (5474/68) refere-se à pretensão da execução do título, portanto, não se destina à pretensão para o ajuizamento da ação monitória, a qual é fundada em documento firmado pelo devedor sem força executiva.
2. Rejeita-se a alegação de prescrição da pretensão do ajuizamento do feito monitório se na análise do período que medeia entre o vencimento das duplicatas e o ajuizamento da ação monitória não transcorreu o prazo de 5 anos, previsto no art. 206, §5o, I, do CC.
3. A duplicada aceita pelo sacado o obriga ao pagamento do valor expresso no título, consoante se extrai do artigo 15 da Lei 5.474/68, pois encerra em título executivo extrajudicial pronto a instruir o processo de execução, além de tornar inoponível as exceções pessoais pelo sacado ao endossatário, decorrência do princípio da abstração do título de crédito.
4. O termo inicial dos juros de mora no presente caso é o vencimento da duplicata, pois se trata de mora ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento da obrigação.
5. Os horários sucumbenciais na hipótese de fixação com base no valor da condenação devem ser arbitrados com observância aos limites previstos no artigo 85, §2o, caput, do CPC.
6. Negou-se provimento ao recurso.